Tribunal: TJSP
Processo: 1051076-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à averbação da Certidão de Tempo de Contribuição para Contagem Recíproca expedida pelo INSS – Cabimento – Decisão trabalhista transitada em julgado – Questionamento sobre contribuição descabido – Precedentes – Segurança concedida na 1a instância – Sentença mantida – Recurso não provido.